Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014730-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (AGRAVANTE), OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (AGRAVADO), ARLINDO RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 007.989.911-00 (AGRAVANTE), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARLINDO RAMOS DO NASCIMENTO (AGRAVANTE), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

E
m que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

(...) A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Espólio de Arlindo Ramos do Nascimento
, em face da decisão proferida nos autos
da ação reintegração de posse
, ajuizada em desfavor do
Osmane Gabriel Vieira
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando que o agravante promova o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não possui recursos disponíveis para fazer frente às custas e taxas judiciais do processo, pugnando, portanto, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Não houve pedido liminar (ID no 18403979).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteia, nos autos
da ação reintegração de posse
, pela concessão
de gratuidade da justiça, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual propôs o presente agravo de instrumento.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, não restou demonstrado nos autos a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais pelo agravante, porquanto, não juntou documentos comprovando tal condição, fundamentando, tão somente, na presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência e, ainda, alegando que encontra-se em uma situação preocupante, com várias dívidas.

Desse modo, uma vez que não logrou êxito o agravante em comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão agravada, nos seus próprios fundamentos.

Aliás, como bem mencionado pelo Magistrado Singular, na decisão:

“(...)
Vistos, etc.

INDEFIRO
os pedidos realizados em petição de Id. 19332045, vez que na própria documentação acostada pela parte requerente em Id. 19332050 atribui o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por hectare referente a área da Fazenda Mimoso.

Assim, não prospera as alegações levantadas pela parte autora, sendo razoável e proporcional o valor por hectare em R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais), conforme tabela do INCRA, cuja totalidade da área objeto do alegado esbulho (166,1057 ha), perfazer o valor de R$ 657.360,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil e trezentos e sessenta reais).

No mais, não cabe a concessão do benefício de justiça gratuita, haja vista o montante de bens imóveis, além dos citados créditos pela requerente, os quais compõem a herança
.

Desse modo,
INTIME-SE PESSOALMENTE
, via correspondência, a
PARTE AUTORA
, para que, no prazo de 15 (quinze) dias e SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, emendar a peça exordial, atribuindo à causa a quantia correspondente ao valor econômico do imóvel no importe de R$ 657.360,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil e trezentos e sessenta reais), bem como RECOLHA a taxa judiciária e as custas judiciais necessárias, referente a esse novo valor, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO COM A CONSEQUENTE BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil
”
(Id. 23896089)

Assim, embora admissível o deferimento de justiça gratuita a espólio, só é devida na hipótese na qual fiquem comprovados o reduzido monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, ou seja, pressupõe-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência do dano moral supostamente sofrido pelo falecido. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3.
A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019) (destaquei)

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INADMISSIBILIDADE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - INDICATIVOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o Recurso, ainda que de forma superficial, está correlacionado aos fundamentos da sentença, deve ser admitido, sobretudo quando tratar de matéria ligada ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Conquanto seja possível a concessão da gratuidade ao Espólio , é indispensável haver comprovação do estado de necessidade alegado, sem o que impõe-se o seu indeferimento , principalmente se os elementos dos autos indicam o contrário.

(N.U 0001652-15.2015.8.11.0044, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020